Tribunal: TJBA
Processo: 8093879-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8093879-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: TIAGO RODRIGUES MATOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

E
MENTA:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL. PROCESSO PENAL.
ACUSAD
O
CONDENAD
O
À PENA DE RECLUSÃO DE
01 (UM) ANO E 08 (MESES) DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SENDO SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 166 DIAS-MULTA, NO VALOR EQUIVALENTE A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
RECURSO
S
DEFENSIVO
E MINISTERIAL
.

APELO
D
O ACUSADO

TIAGO RODRIGUES MATOS JUNIOR
:

DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA.
IMPRO
VIMENTO
.
ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES POLICIAIS ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS. ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DELITO DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 QUE SE CONFIGURA MEDIANTE A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS NO PRECEITO PRIMÁRIO POLINUCLEAR. APELANTE QUE PRATICOU, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, AO MENOS A CONDUTA DE TRAZER CONSIGO 292,14G (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS GRAMAS E CATORZE CENTIGRAMAS) DE MACONHA, DISTRIBUÍDOS EM 58 (CINQUENTA E OITO) PORÇÕES, 14,44G (CATORZE GRAMAS E QUARENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, SOB A FORMA DE PÓ, DISTRIBUÍDOS EM 21 (VINTE E UMA) PORÇÕES.. CONTEXTO DA PRISÃO E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES PARA USO DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DAS FIGURAS DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE DE DROGAS. PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE. FATO MAIS ABRANGENTE QUE SE SOBREPÕE A OUTRO MENOS RELEVANTE. PREDOMÍNIO DA INFRAÇÃO CAPITULADA NO ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS, A MAIS GRAVE.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

APELO MINISTERIAL:

DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO DE
EXASPERAÇÃO
DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE,
NA PRIMEIRA FASE, PELA NATUREZA
E
QUANTIDADE
DO
S
ENTORPECENTE
S
APREENDIDO
S
.
PROVIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ENTENDE QUE A MAJORAÇÃO DA PENA DEVE CONSIDERAR A QUANTIDADE E A NATUREZA DA DROGA DE FORMA CONJUNTA, TRATANDO-SE DE
DE
VETOR ÚNICO
E
INCINDÍVEL.
APREENSÃO DE 292,14G (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS GRAMAS E CATORZE CENTIGRAMAS) DE MACONHA, DISTRIBUÍDOS EM 58 (CINQUENTA E OITO) PORÇÕES, 14,44G (CATORZE GRAMAS E QUARENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, SOB A FORMA DE PÓ, DISTRIBUÍDOS EM 21 (VINTE E UMA) PORÇÕES,
QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTE PREVISTA NO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06.
PRIMEIRA FASE:
PENA BASE REDIMENSIONADA AO MONTANTE DE 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.
SEGUNDA FASE
: MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E DA MENORIDADE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS. INCIDÊNCIAS DA SÚMULA N.º 231 DO STJ.
TERCEIRA FASE:
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). RRPRIMENDAS DEFINITIVAS REMANESCEM INALTERADAS NOS PATAMRES DE 01 (UM) ANO E 08 (MESES) DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA, NO VALOR EQUIVALENTE A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

APELO DEFENSIVO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
A
PELO
MINISTERIAL
P
ROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8093879-38.2022.8.05.0001
, oriunda da

1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR
, figurando como
Apelante
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como
Apelado
, o Réu TIAGO RODRIGUES MATOS JUNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER ambos os apelos, NEGAR PROVIMENTO à Apelação da defesa e DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial apenas para exasperar a vetorial natureza e quantidade da droga, prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, restando, todavia, inalteradas as reprimendas impostas ao Apelado TIAGO RODRIGUES MATOS JUNIOR, mantendo-se a Sentença recorrida em seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

DESEMBARGADORA

RELATORA